Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA MECÂNICA. ATRASO SUPERIOR A 3 HORAS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriu da Recorrente uma passagem de ônibus saindo de Esperantina/PI com destino a Brasília/DF, que o veículo apresentou defeito durante o percurso, que foi feito um reparo pelos responsáveis pelo transporte e o ônibus seguiu viagem, que após transcorrer aproximadamente dois quilômetros apresentou novo problema e teve que ficar em local ermo por horas, que após foi orientada a embarcar em outro veículo apenas com a bagagem de mão e foi deixada em uma churrascaria, que não recebeu auxílio adequado e que os animais abatidos que levava consigo estragaram em razão do atraso na chegada ao destino.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 56466834). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 56466840).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação do cabimento do pedido de indenização por danos morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que forneceu alimentação para os passageiros, que não praticou ato ilícito e que o defeito no ônibus decorreu de caso fortuito. Aduz que as alegações da Recorrida não foram comprovadas e que não contribuiu para o evento danoso. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor atribuído à indenização para valor igual ou não superior a um salário-mínimo.
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que acostou aos autos prova da falha na prestação do serviço e que os passageiros receberam o auxílio de apenas R$ 20,00. Defende que os danos morais estão configurados e requer a manutenção da sentença.
7. A necessidade de troca de veículo em razão de problemas mecânicos configura fortuito interno, pois tal fato, ao contrário da tese defendida no recurso manejado, não é estranho à atividade econômica desenvolvida pela Recorrente, razão pela qual resta configurada a falha no serviço prestado e a submissão da fornecedora do serviço à responsabilidade por eventuais danos dela decorrente. Neste sentido, cita-se o acórdão 1811856, 07126293020238070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A despeito de lhe ter sido concedida a oportunidade de comprovar a inocorrência do atraso na chegada ao destino ou o fornecimento de condições adequadas à Recorrida durante o período em que aguardava a chegada do veículo que a transportaria até o destino final, a Recorrente não se desincumbiu de tal ônus, cabendo observar que o fornecimento de alimentação parcial não se afigura suficiente para amenizar a situação vivenciada pela Recorrida.
9. Ultrapassa o mero aborrecimento o atraso de 17h para a chegada ao destino que submete o passageiro a privação e desconforto extremo durante a espera. Portanto, correta a responsabilização por dano extrapatrimonial imposta à Recorrente. Ressalte-se que a empresa não fez qualquer prova de que o atraso tenha sido inferior as 17h alegadas, reputando-se assim, verossimilhança nas alegações da parte autora que demonstrou o infortúnio com diversos vídeos.
10. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura-se razoável o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.